Tribunal: STF
Processo: AI 773222
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PEÇAS DE TRASLADO OBRIGATÓRIO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PROTOCOLADO DIRETAMENTE NESTA CORTE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL NÃO SUSCITADA. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. 


  




A parte agravante não demonstra a presença nos autos das peças que a decisão agravada teve como ausente. Trata-se de peças de traslado obrigatório, cuja ausência acarreta o não-conhecimento do agravo de instrumento. Inaplicável a Lei 12.322/2010 para recursos interpostos antes da sua vigência. 




Agravo de instrumento protocolado diretamente nesta Corte, e, posteriormente, no Superior Tribunal de Justiça. Intempestividade. 




É inviável o recurso extraordinário em que não houve demonstração da preliminar de repercussão geral. Cabe à parte recorrente apontar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário (CPC, art. 543-A, §§ 1º e 2º). 




Agravo regimental a que se nega provimento.